Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712347-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: POLYELTON DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. UNIDADE PRISIONAL. COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BRASÍLIA (PAPUDA). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESCABIMENTO. 1. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, XXXIII) e encontra-se incorporado no âmbito distrital por força do Decreto no 32.547/2010, que regulamentou a matéria, e da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal. 2. Nos termos do art. 79 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, o servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade. 3. A mera possibilidade de o professor contatar aluno portador de doenças infectocontagiosas não caracteriza a exposição habitual e permanente exigida pelo art. 79 da Lei Complementar no 840/2011. 4. O contato de professor com detentos não se equipara ao contato dos profissionais da área de saúde com pacientes de hospitais, ambulatórios e postos de vacinação, descritos na NR no 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho. Precedentes deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, sustentando que faz jus ao adicional de insalubridade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, o reexame de provas e a análise da matéria à luz de lei local. Desse modo, o recurso extremo encontra óbice nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse aspecto, confira-se os seguintes julgados da Suprema Corte em casos análogos: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade/periculosidade/penosidade. Percepção. Base de cálculo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nos 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1278264 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), DJe 28/10/2020). Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Servidor municipal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1271849 AgR, Relator DIAS TOFFOLI (Presidente), DJe 21/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009